Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733726-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONARIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. I – Os reajustes devem incidir sobre a remuneração do agravante-exequente vigente à época da lesão, observados os reajustes mês a mês, não incidindo correção monetária, pois o cumprimento de sentença não versa sobre obrigação de pagar, mas obrigação de fazer. II – Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 6.899/1981, sob o argumento de que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Defende a impossibilidade jurídica de enriquecimento ilícito do DF decorrente do pagamento de dívidas reconhecidas judicialmente, sem a incidência da correção monetária; c) artigos 122, 927 e 944, todos do Código Civil, ao criar um critério de correção monetária por índices estabelecidos arbitrária e unilateralmente pelo devedor, isto é, pelos parcos reajustes por ele mesmo concedidos, os quais não serviram sequer para repor a inflação vivenciada entre a lesão e o tempo presente. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, repisa os argumentos expostos no especial, apontando transgressão ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade. Pede, em ambos os recursos, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 35795855 - Pág. 13 e ID 35795858 - Pág. 10). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1o da Lei 6.899/1981, 122, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 35795855 - Pág. 13 e ID 35795858 - Pág. 10). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030